Tribunal: TJPA
Processo: 0816611-75.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816611-75.2022.8.14.0028

APELANTE: LUIZ PESSOA CAVALCANTE

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0816611-75.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

ADVOGADO(A)(S): DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - OAB/RJ 153.999.

AGRAVADO(A)(S): LUIZ PESSOA CAVALCANTE.

ADVOGADO(A)(S): LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A e OUTRO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo recorrente diante de decisão que julgou procedente o recurso de apelação interposto pela parte contrária. Verificada a deficiência na comprovação do preparo recursal, determinou-se que o vício fosse sanado, trazendo-se o competente relatório de conta e fazendo-se a necessária complementação ou promovendo-se novo recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal após intimação específica implica a deserção do recurso, tornando-o inadmissível.

III. Razões de decidir

4. A legislação processual (CPC/2015, art. 1.007) exige que a parte recorrente comprove o preparo recursal no ato de interposição do recurso, mediante a apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

5. No caso, apesar de devidamente intimado para realizar a sanar o vício apontado, o recorrente não cumpriu a determinação, configurando a deserção, conforme precedentes jurisprudenciais citados.

IV. Dispositivo e tese

6. Não conheço do agravo interno, considerando-o deserto.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação específica, caracteriza a deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0816611-75.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

ADVOGADO(A)(S):
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - OAB/RJ 153.999.

AGRAVADO(A)(S):
LUIZ PESSOA CAVALCANTE.

ADVOGADO(A)(S):
LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A e OUTRO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada.

Razões
à ID 20889620, nas quais o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, reestabelecendo-se os termos da sentença de improcedência da ação movida pelo agravado.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

Julgamento convertido em diligência à ID 22377859, ocasião em que houve a intimação do agravante para trazer o relatório de conta que não havia sido juntado a quando da interposição do recurso de agravo interno, bem como para realizasse a devida complementação do preparo, eis que devido em dobro.

À ID 22536308, a parte agravante junta a comprovação da complementação do preparo.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo recorrente diante de decisão que julgou procedente o recurso de apelação interposto pela parte contrária. Verificada a deficiência na comprovação do preparo recursal, determinou-se que o vício fosse sanado, trazendo-se o competente relatório de conta e fazendo-se a necessária complementação ou promovendo-se novo recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal após intimação específica implica a deserção do recurso, tornando-o inadmissível.

III. Razões de decidir

4. A legislação processual (CPC/2015, art. 1.007) exige que a parte recorrente comprove o preparo recursal no ato de interposição do recurso, mediante a apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

5. No caso, apesar de devidamente intimado para realizar a sanar o vício apontado, o recorrente não cumpriu a determinação, configurando a deserção, conforme precedentes jurisprudenciais citados.

IV. Dispositivo e tese

6. Não conheço do agravo interno, considerando-o deserto.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação específica, caracteriza a deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso."

Com efeito, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, eis que deserto.

Conforme relatado, foi determinado ao agravante que trouxesse aos autos o relatório de conta que não foi juntado a quando da interposição do recurso de agravo interno, bem como para realizasse a devida complementação do preparo, eis que devido em dobro. Caso não fosse possível trazer o relatório de conta, determinou-se que fosse feito novo recolhimento em dobro.

Ocorre que, apesar de regularmente intimada, a parte agravante não trouxe o primeiro relatório de conta, tendo se limitado a trazer documentos que comprovariam apenas a complementação. Ou seja, não foi feito o recolhimento em dobro.

Impende destacar que, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu
, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, manteve-se inerte quanto a apresentar o primeiro relatório de conta, deixando, igualmente, de promover o recolhimento em dobro, restando, portanto, deserto o recurso.

ASSIM, com fundamento no art. 932, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, considerando inadmissível face sua deserção, consoante fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025